Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-64.2022.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004584-64.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 082.667.621-98 (APELANTE), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MESIAS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 624.247.883-83 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), LUIZ ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.889.931-45 (APELANTE), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 704.077.981-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO CORREIA MORAIS - CPF: 379.354.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARAUJO DA SILVA - CPF: 008.889.931-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MESIAS ANDRADE DOS SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DE GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA E LUIZ ARAÚJO DA SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004584-64.2022.8.11.0059

APELANTE: GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA, MESIAS ANDRADE DOS SANTOS, LUIZ ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI). – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – VETOR IDÔNEO – PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE – RECONHECIDA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DE UM RÉU – PENA DOS DEMAIS MANTIDA – TERCEIRA FASE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA IDÔNEA – DEDICAÇÃO E ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO – ESTRUTURA ORGANIZADA PARA DIFICULTAR INVESTIGAÇÃO E APREENSÃO DE DROGAS E VALORES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/06, ART. 40, VI)

EVIDENCIADA – AUMENTO IDÔNEO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA DE MULTA PROPORCIONAL COM A DE RECLUSÃO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há qualquer indicação concreta de que o policial ouvido tenha interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

A condição de usuário de drogas
não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.

Nos crimes de tráfico de drogas, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação a indicar que o imóvel do réu era utilizado como ponto de comercialização e uso de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004584-64.2022.8.11.0059

APELANTE: GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA, MESIAS ANDRADE DOS SANTOS, LUIZ ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Gleycislaine Alves da Silva, Luiz Araújo da Silva
e
Mesias Andrade dos Santos
, contra sentença prolatada pelo juízo 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou à pena idêntica e individual de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (Lei 11.343/06, art. 33, c/c art. 40, VI).

A apelante
Gleycislaine Alves
sustenta a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação. Requer a absolvição do delito ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, questiona o reconhecimento da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Por fim, almeja a isenção ou redução da pena de multa (id. 176496276).

O apelante
Luiz Araújo
também postula a absolvição ou desclassificação para a conduta de porte de drogas para uso próprio, bem como rechaça a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas e almeja a isenção ou redução da pena de multa. Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade (id. 176496272).

A defesa de
Mesias Andrade
almeja a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06. Requer a exclusão da majorante do emprego de adolescente na prática delitiva. Quanto à dosimetria, defende a incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), bem como da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 176496265).

Contrarrazões apenas pelo provimento parcial do recurso de
Mesias Andrade
, para aplicar a atenuante da menoridade relativa (id. 176496278).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“pelo desprovimento do apelo aviado por GLEYCISLAINE ALVES e pelo provimento parcial dos recursos manejados por MESIAS ANDRADE DOS SANTOS e LUIZ ARAÚJO DA SILVA, apenas para reconhecer a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao primeiro, e a concessão do direito de apelar em liberdade ao segundo, mantendo”
(
sic
do id. 181880249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004584-64.2022.8.11.0059

APELANTE: GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA, MESIAS ANDRADE DOS SANTOS, LUIZ ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, os apelantes almejam a absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, refutam a incidência da majorante do envolvimento de adolescente na prática delitiva e postulam a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] Em 22 de novembro de 2022, por volta das 17h, na Chácara “Sossego”, localizada na BR 158, em Confresa-MT, LUIZ ARAUJO DA SILVA, “Veião” ou “Pai do Bozo” mantinha em depósito e guardava, MESIAS ANDRADE DOS SANTOS, “Neguim sagaz” expunha à venda e oferecia, e GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA trazia consigo 79 (setenta e nove) tabletes de substância análoga à cocaína, 146 (cento e quarenta e seis) porções de substância análogas à Cannabis sativa L. (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2 , conforme termo de exibição e apreensão (p. 10/12), relatório de investigação (p. 17/18) e laudo de constatação (p. 37/48).

Além disso, foi apreendido um automóvel Honda/c100 Dream, Cor Vermelha, Ano 1994, Placa KAF7612/MT, VIN 9C2HA0501RRS00240; R$ 3.244,00 (três mil e duzentos e quarenta e quatro reais) em posse de MESIAS ANDRADE DOS SANTOS; e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em posse de GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA.

Constou nos autos que LUIZ ARAUJO DA SILVA, vulgo “Veião” era o dono da substância entorpecente apreendida e do veículo usado para levar os entorpecentes para a chácara, local dos fatos; enquanto MESIAS ANDRADE DOS SANTOS, vulgo

Neguim sagaz” vendia as substâncias, à mando de LUIZ. Por fim, GLEYCISLAINE ALVES DA SILVA, namorada de MESIAS, foi abordada com a droga acondicionada no próprio corpo auxiliando na comercialização.

Extraiu-se dos autos, também, que a residência em que LUIZ ARAUJO DA SILVA vivia era local de arrecadação de dinheiro do tráfico e de venda e entrega de material entorpecente.

Ao final, constou nos autos, ainda, que os denunciados utilizam de HÉRICA CAVALCANTE DE SOUZA, menor de idade, para se protegerem da lei penal aplicada aos traficantes maiores de idade. [...] (
sic
do id. 176496203).

Interrogada pela autoridade judicial, a apelante
Gleycislaine Alves
negou a prática delitiva. Afirmou ser apenas usuária de drogas, bem como negou ter vendido ou guardado drogas. Disse que não conhece
Luiz Araújo
, vulgo “Veião”. Aduziu que as drogas apreendidas com ela e
Mesias Andrade
lhes pertenciam e eram para consumo próprio, pois naquele dia compraram R$ 100,00 de
“brown”
para usarem.

Do mesmo modo, o apelante
Mesias Andrade
também negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse ter sido preso junto de sua esposa (
Gleycislaine Alves
), pois transportava certa quantia de droga e R$ 400,00 (quatrocentos reais). Negou traficar, dizendo que a droga apreendida era para consumo. Rechaçou conhecer o apelante
Luiz Araújo
.

Na mesma linha, o apelante
Luiz Araújo
negou conhecer os demais apelantes, bem como qualquer envolvimento com o delito em análise. Alegou ser usuário de drogas e que nunca se envolveu com o tráfico de drogas. Por fim, disse desconhecer a menor
Hérica Cavalcante
.

Apesar de negarem a prática delitiva, as versões defensivas são totalmente rechaçadas pelas demais provas dos autos, em especial depoimentos dos agentes policiais diretamente envolvidos na investigação dos delitos.

Em juízo, o IPC
Welber Francisco Correia
testemunhou que participou ativamente das investigações que levaram à prisão em flagrante dos apelantes. Descreveu que a equipe policial tinha informações de que
Luiz Araújo
estava envolvido no abastecimento de drogas em Confresa devido a prisões anteriores e movimentação financeira suspeita. Ao investigar as conexões de
Luiz Araújo
, identificaram
Mesias

Andrade
, que já tinha histórico de tráfico. Narrou que a equipe monitorou a residência de
Luiz Araújo
, quando observaram o apelante
Mesias Andrade
realizando a distribuição de entorpecentes.

O IPC
Welber
relembrou que
Gleycislaine
e
Mesias
foram conduzidos à delegacia, após serem abordados em posse de porção de drogas, bem assim que parte do entorpecente estava escondido nas partes íntimas de
Gleycislaine
. Também detalhou sobre a apreensão da adolescente H
érica Cavalcante de Souza
, que confessou ter transportado drogas por determinação dos apelantes. O Investigador narrou, ainda, terem identificado que o genitor de
Gleycislaine
prestou apoio ao grupo, deixando que parte dos entorpecentes fossem armazenados em seu imóvel rural. Detalhou terem diligenciado até o local, onde apreenderam considerável quantidade de maconha e cocaína e colheram depoimento de
Adão Correia Morais
(proprietário), que confirmou que os entorpecentes foram deixados no local pelos apelantes
Luiz Araújo
e
Mesias
.

Por derradeiro,
Welber
afirmou que os diálogos extraídos dos aparelhos de celulares apreendidos indicaram que o apelante
Luiz Araújo
comercializava drogas, inclusive com gravações das substâncias expostas no mesmo lugar em que foram apreendidas. Acrescentou que a menor
Hérica Cavalcante
era usada como “guarda roupa” levando pequenas quantidades até a cidade, a fim de abastecer o
“tráfico formiguinha”
.

O IPC
Marcelo Assunção Barros
afirmou que os agentes encarregados de investigar os delitos de tráfico de drogas na região já tinham informações sobre a atuação de Luiz na mercantilização de entorpecentes por meses. Narrou que
Luiz Araújo
era um dos líderes responsáveis pela guarda e distribuição de drogas para outros traficantes.

Detalhou que, juntamente com o investigador
João Paulo
, foi chamado para abordar os réus
Gleycislaine
e
Mesias
, logo após serem vistos adentrando o imóvel de
Luiz Araújo
e saírem rapidamente. Disse que, ao interceptar os dois, encontraram uma grande porção de maconha, valores em dinheiro e um celular. Acrescentou que, com a revista detalhada na delegacia, foi apreendida outra porção de entorpecente nas partes íntimas de
Gleycislaine
.

Por fim, relatou que uma menor (
Hérica Cavalcante
) foi apreendida na residência de
Luiz
A
raújo
, indicando que, segundo informações levantadas pela polícia, também estava envolvida na revenda de entorpecentes. Destacou que
Mesias
já tinha sido preso em outras ocasiões por tráfico e, no momento da prisão em flagrante, usava tornozeleira eletrônica.

Da mesma forma, o policial civil
João Paulo Ferreira da Silva
confirmou em Juízo as declarações obtidas na fase extrajudicial. Relatou terem monitorado a residência de
Luiz Araújo
, bem assim que abordaram os apelantes
Mesias
e
Gleycislaine
. Durante a abordagem, identificaram com
Mesias
uma porção de maconha e que, na delegacia, ao ser revistada por uma policial mulher, também foi encontrada substância entorpecente com
Gleycislaine
. Enfatizou que, pela dinâmica dos fatos,
Luiz Araújo
desempenhava a função de chefe, enquanto
Gleycislaine
e
Mesias
estavam envolvidos na parte operacional, buscando e distribuindo entorpecentes. Acrescentou que foi apreendido um valor superior a R$ 3.000,00 com
Luiz Araújo
, sendo que este informou que pertencia a
Mesias
, que havia deixado com ele para guardar.

Ouvido apenas na fase policial, o informante
Adão Correia Morais
declarou ser pai de criação de
Gleycislaine
, bem como confirmou que os apelantes
Luiz Araújo
e
Mesias Andrade
foram os responsáveis por armazenar o material entorpecente apreendido em sua propriedade (id.
176496188).

As declarações do informante
Adão Correia
são confirmadas pelos vídeos/imagens extraídos do aparelho de celular de
Luiz Araújo
, que registraram o material entorpecente sendo exibido no chão da residência de
Adão
.

Além disso, a perícia do aparelho celular também identificou mensagens sobre a comercialização de entorpecentes, inclusive com prestação de contas quanto ao peso e quantidade de drogas recebidas (id. 176496195).

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelos apelantes é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de tráfico de drogas, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Na espécie, quanto ao apelante
Luiz Araújo
há depoimentos dos agentes policiais, que monitoraram seu imóvel e identificaram seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como quebra de sigilo telefônico, a qual demonstra com riqueza de detalhes a sua atuação na mercantilização de entorpecentes, corroboradas pelo depoimento extrajudicial de
Adão

Correia
, que confirmou ser o apelante um dos responsáveis pela droga apreendida em seu imóvel.

Do mesmo modo, embora os apelantes
Mesias
e
Gleycislaine
tenham negado qualquer envolvimento com
Luiz Araújo
, a autoridade policial trouxe fotografias de ambos os apelantes na residência de
Luiz Araújo
, bem como detalhou ter abordados os dois após deixarem o imóvel, ocasião na qual houve a apreensão de entorpecentes (id. 176496198).

Ademais, vínculo dos apelantes com os entorpecentes apreendidos e com o apelante
Luiz Araújo
também é demonstrado pelas declarações extrajudiciais de
Adão Correia
, que confirmou ser pai de criação da apelante
Gleycislaine
, bem como que os entorpecentes apreendidos foram levados e guardados no imóvel pelos apelantes
Luiz Araújo
e
Mesias Andrade
.

A majorante do emprego de adolescente na prática delitiva (Lei 11.343/06, art. 40, VI) também se mostra fartamente comprovada, diante dos unânimes e harmônicos depoimentos dos agentes policiais, acompanhados da confissão da menor e Relatório Final, que apresentou fotografias da menor no imóvel do apelante
Luiz Araújo
(id. 176496198).

Outrossim, ainda que os apelantes invoquem a condição de usuários de drogas, a alegada situação não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Para além disso, nota-se que a quantidade de droga apreendida não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que, nos casos de usuários de maconha, a quantidade média diária de consumo é de 2,5 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à apreendida neste feito.

Na espécie, ao todo, foram apreendidos 3.029,05 kg (três quilos, vinte e nove centigramas e cinco centigramas) de maconha, divididos em 146 (cento e quarenta e seis) porções, e 79 (setenta e nove) tabletes de cocaína, com massa total de 2.997,63 kg (dois quilos, novecentos e noventa e sete gramas e sessenta e três centigramas).

Por fim, não há falar-se em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam dúvida relevante capaz de afastar o édito condenatório.

Diante de extenso conjunto probatório, não há falar em absolvição, tampouco desclassificação, uma vez que comprovado terem os apelantes mantido
em depósito e comercializado entorpecentes.

Do apenamento
:

Sendo comum as circunstâncias de todos os apelantes, a fim de evitar desnecessária repetição de ideias, passo a análise conjunta da dosimetria.

Da primeira fase
:

Na primeira fase, o juízo singular estabeleceu a pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em decorrência da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Perfeitamente admissível, notadamente porque, nos crimes de tráfico de drogas, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas não se mostra desproporcional, sobretudo diante da considerável quantidade apreendida (2,99 kg de cocaína e 3,02, kg de maconha).

Portanto, considerando a preponderância da circunstância judicial negativa, mantém-se a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Da segunda fase
:

Na segunda fase, deve incidir a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) em favor apenas do apelante
Mesias Andrade
, nascido em 01/01/2002.

Diante disso, reduz-se a pena de Mesias Andrade para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A pena de
Gleycislaine
e
Luiz Araújo

permanece inalterada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Da terceira fase
:

Na terceira fase, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Ao negar as benesses do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante destacou haver provas da dedicação e envolvimento dos apelantes com o crime organizado, bem como a elevada quantidade de droga apreendida:

[...] No caso dos autos, os réus Luiz e Mesias demonstram que passaram a fazer do tráfico de drogas o meio de vida (ambos respondem a mais de três ações penais/inquéritos policiais pelo delito de tráfico de drogas). Assim, as circunstâncias do delito, em especial diante das informações colhidas do relatório de investigação de ID 105981132, verifica-se que os réus atuam no tráfico de drogas na cidade de Confresa por considerável período de tempo e com o aval da organização criminosa "Comando Vermelho". Por sua vez, pelo que se infere das investigações Gleycislaine (companheira de Mesias), também passou a atuar/dedicar-se na mercantilização de entorpecentes.

Ocorre que, “para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas” (TJMT, N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Além disso, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, sua variedade (cocaína e maconha) e o modus operandi empregado pelos réus (ao esconderem as substâncias na zona rural e buscarem aos poucos para comercializar na cidade de Confresa por meio do “tráfico formiguinha”) demonstra acentuado profissionalismo por parte dos envolvidos na prática delitiva. Assim, torna-se descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena. [...] (
sic
do id. 176496252).

Com relação ao argumento acerca da a quantidade e natureza da droga apreendida, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que o vetor pode servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

[...] Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. [...] (AgRg no HC n. 820.263/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023).

No caso em tela, a quantidade e natureza justificaram o incremento da pena-base e, portanto, não podem incidir, simultaneamente, na terceira fase, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Todavia, o fundamento relativo à dedicação dos agentes ao crime mostra-se idôneo, uma vez que comprovado o envolvimento dos apelantes com o comércio de droga hierarquizado e organizado, com indícios de participação do grupo Comando Vermelho, bem como demonstrado que os criminosos usavam do tráfico como meio de sustento e empreenderam considerável estrutura, com armazenamento da droga em local diverso dos valores recebidos pela venda, com o fim de dificultar as investigações e apreensão do material e produto do crime.

Nesse mesmo sentido:

[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...] (AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Por fim, preserva-se o aumento de 1/6 (um sexto), decorrente da majorante do envolvimento de adolescente (Lei 11.343/06, art. 40, IV) sobre a pena de todos os apelantes.

Assim, fixa-se a pena de
Mesias Andrade
em

06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Já a pena dos apelantes
Gleycislaine
e
Luiz Araújo

fica estabelecida em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa
.

Preserva-se o regime inicial semiaberto, diante do
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2º,
“b”
).

Do mesmo modo,
considerando a quantidade de dias fixados, o valor unitário no mínimo legal, situação econômica dos apelantes e pena privativa de liberdade, não há falar em desproporcionalidade da pena pecuniária.

Nesse ponto, relembra-se que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Por fim, não constam informações de que os apelantes estejam presos por este processo, sobretudo porque o juízo considerou a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.

Assim, eventual prisão do apelante
Luiz Araújo
deve ser discutida no processo em que a ordem foi emanada e não neste feito.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
aos recursos de
Gleycislaine Alves da Silva
e
Luiz Araújo da Silva
, mantendo a condenação de ambos inalterada;

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Mesias Andrade dos Santos
, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o que reduz sua condenação para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024